Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702238-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TIAGO ALVES WALKER, B. T. W. DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 08/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR